Tribunal: TJSP
Processo: 2219358-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Penhora sobre o faturamento – Admissibilidade – Insurgência quanto ao percentual arbitrado – Efetiva demonstração de que a subsistência da penhora, na forma como determinada, implicaria risco à continuidade da atividade empresarial – Balancete financeiro do último trimestre indicativo de prejuízo acumulado milionário – Redução do percentual da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Penhora sobre o faturamento – Admissibilidade – Insurgência quanto ao percentual arbitrado – Efetiva demonstração de que a subsistência da penhora, na forma como determinada, implicaria risco à continuidade da atividade empresarial – Balancete financeiro do último trimestre indicativo de prejuízo acumulado milionário – Redução do percentual da penhora – Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – Decisão reformada - Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2219358-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BLUE BEVERAGES ENVASADORA LTDA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., com declaração de voto do Des. Souza Nery.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2219358-69.2019.8.26.0000
Agravante: Blue Beverages Envasadora Ltda.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
TJSP (voto no 15994)
Agravo de Instrumento Execução Fiscal Penhora
sobre o faturamento Admissibilidade Insurgência
quanto
ao
percentual
arbitrado

Efetiva
demonstração de que a subsistência da penhora, na
forma como determinada, implicaria risco à
continuidade da atividade empresarial Balancete
financeiro do último trimestre indicativo de prejuízo
acumulado milionário Redução do percentual da
penhora Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal
Decisão reformada - Recurso parcialmente provido
Agravo de instrumento manejado por Blue
Beverages Envasadora Ltda. em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, nos autos da execução fiscal em trâmite perante a Vara das
Execuções Fiscais Estaduais, desafiando interlocutória que determinou
penhora de 20% sobre créditos da executada perante 30 (trinta) parceiros
comerciais.
Vindica a agravante a reforma da decisão, ao
sustentar que a penhora de 20% sobre o faturamento inviabilizará as
atividades empresariais do devedor, com a apreensão de parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
significativa de recursos destinados ao capital de giro. Argumenta que a
penhora determinada na execução originária se soma a constrição de
30% materializada em outro executivo fiscal, totalizando 50%.
Aduz sucessivos prejuízos acumulados nos
últimos exercícios financeiros, à ordem dos milhões de reais, de modo
que a mantença da medida implicará risco de falência. Objetiva
substituição da penhora de direitos creditórios, pelo depósito em juízo
de cinquenta mil reais, ou alternativamente que a penhora recaia
sobre 1% do faturamento da empresa, mediante demonstração
contábil, a ser depositada mensalmente pela devedora, pugnando ainda
seja revogada a determinação de expedição de ofício a clientes.
Recurso tempestivo, processado com efeito
suspensivo pela ínclita Desa Isabel Cogan (fls. 336) e contrariado (fls.
339/356).
Intimadas as partes a se manifestarem acerca
de superveniente parcelamento do débito tributário, bem como
determinada à agravante a apresentação de cópia do último balancete
financeiro, sobrevieram manifestações de fls. 461/533, 535/539, 542/597
e 600/601.
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cura-se na origem de execução fiscal proposta
pela Fazenda Pública, objetivando cobrança de débitos de ICMS
declarados e não-pagos, sob o valor histórico de R$ 4.557.218,90 (quatro
milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, duzentos e dezoito reais e noventa
centavos), referente a março de 2014.
Nesse contexto, a executada, ora agravante,
indicou à penhora precatórios judiciais que totalizavam R$ 3.531.962,71,
os quais restaram rejeitados pela exequente, ora agravada, sucedendo-
se penhora online de aproximados R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
seguida de pedido de penhora de direitos créditos perante terceiros,
requerimento ulteriormente deferido pela r. decisão agravada nos
seguintes termos:
“Vistos. Trata-se de execução fiscal para cobrança de débito
oriundo de débito de ICMS declarado e não pago.
Devidamente citada, a executada não efetuou o pagamento
do débito, opôs exceção de preexecutividade, que foi acolhida,
para determinar a exclusão dos encargos da Lei no
13.918/2009 do cálculo do valor do débito, indicou para
garantia do juízo direitos creditórios sobre precatórios, que
não foram aceitos pela FESP e indeferidos pelo juízo. Na
tentativa de penhora de ativos financeiros, o valor bloqueado
foi muito inferior ao valor do débito.
A FESP requereu a penhora dos créditos da executada em face
a clientes, no valor total do débito atualizado, equivalente a
R$ 5.388.623,92.
Considerando que a FESP juntou ao processo o documento de
fls. 371 que indica a existência de faturamento considerável e
os documentos de fls. 401/414, que indicam a probabilidade
de créditos a serem pagos à executada DEFIRO a penhora dos
créditos junto às empresas relacionadas as fls. 415/417, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentual de 20%, (vinte por cento) até o montante de R$
5.388.623,92. A porcentagem fixada sobre os créditos (20%)
não pode ser considerada excessiva, pois embora não haja
informação exata do montante devido não foi estabelecida
sobre todos os créditos, mas apenas sobre créditos junto a
alguns clientes.
Notifiquem-se as empresas indicadas as fls. 415/417, por
ofício, nos termos do disposto no artigo 855, §§ 1o e 2o, do
Código de Processo Civil, para que não paguem a totalidade
do débito à executada e efetuem o depósito de 20% do crédito
que a executada possuir junto à empresa, em favor deste juízo
e
apresentarem
em
juízo
cópias
dos
documentos
representativos dos créditos da executada (títulos de crédito
ou contratos).” (fls. 184)
À face de tal decisão volta-se o presente
recurso, interposto nos moldes relatados.
O agravo comporta parcial acolheita.
Com efeito, conquanto deva se dar pelo meio
menos gravoso, é certo que a execução, à luz do art. 805 do CPC, corre
no interesse do credor, de tal sorte que o princípio da menor onerosidade
(art. 805 do CPC) “não tem força para comprometer a gradação legal, que,
salvo situações justificadas e que não provoquem prejuízo à efetividade
da execução, deve ser observada” (STJ, AgRg no REsp no 594.947, Rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a Turma, j. 22.2.2005 o grifo o foi por nós).
No caso vertente, contudo, excepcionando a
regra geral, vislumbra-se presente situação devidamente justificada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não provocará prejuízo à efetividade da execução, apta a
legitimar a redução do percentual da penhora sobre o faturamento
determinada pela decisão agravada.
Decerto, compulsando os autos, verifica-se do
balancete financeiro relativo ao primeiro trimestre de 2020 (fls. 524/533)
que a devedora acumula prejuízo no exercício equivalente a R$
1.714.103,75 (um milhão, setecentos e quatorze mil, cento e três reais e setenta e
cinco centavos fls. 533).
Vale destacar, conquanto a Fazenda do Estado,
em manifestação acerca do balanço apresentado, argumente que a
sociedade empresarial angariou faturamento anual à ordem das dezenas
de milhões entre os anos de 2018 e 2019 (fls. 542/597), certo é que, em
termos contábeis, expressivo faturamento nem sempre equivale à
geração de lucro.
Ora bem, tal assertiva é ratificada próprio
resultado do primeiro trimestre deste ano, pelo qual a empresa amarga
prejuízo
acumulado
milionário
(fls.
533),
circunstância
que
provavelmente se agravou no trimestre seguinte, iniciado em abril,
considerando que os inequívocos efeitos econômicos da pandemia de
COVID-19 sobre a grande maioria dos setores econômicos tornaram-se
mais incisivos, no Brasil, a partir do final de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, somando-se à penhora objeto de
questionamento no presente recurso, pende sobre as receitas da
devedora constrição de 30% sobre o faturamento referente a quinze
clientes, determinada nos autos da execução fiscal no
1528181-07.2014.8.26.0014, medida inclusive sobrestada pelo respectivo
Juízo no mês de maio p.p, pelo prazo de noventa dias, em razão das
repercussões financeiras da pandemia (prazo este próximo do termo final, a
denotar o iminente restabelecimento do gravame).
Nesse contexto, convinhável registrar que a
redução do percentual da penhora sobre direitos creditórios representa
solução que preservará a própria continuidade da atividade
empresarial, evitando potencial deterioração da já delicada saúde
financeira da agravante, assegurando, de forma mediata, a possibilidade
de efetivo adimplemento do débito tributário.
É dizer, mais vale a garantia de satisfação do
crédito em prazo mais alargado do que a assunção do risco de quebra da
empresa, comprometendo a probabilidade de cumprimento obrigação, já
que nas falências o crédito tributário tem ordem preferencial meramente
terciária (art. 83 da Lei 11.101/2005).
A propósito, precedentes do A. Superior
Tribunal de Justiça, perfilhados por este E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
MEDIDA
CAUTELAR.
PENHORA
SOBRE
O
FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA. AUSÊNCIA
DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO
EFICAZ. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL ELEVADO.
COMPROMETIMENTO
DAS
ATIVIDADES
EMPRESARIAIS. REDUÇÃO. I. Conquanto possível a
penhora sobre o faturamento bruto da devedora,
quando inexistentes bens disponíveis de fácil
liquidação, deve ela observar percentual que não
comprometa a higidez financeira, ameaçando o
prosseguimento das atividades empresariais. II.
Redução de 20% para 6% (seis por cento) do aludido
faturamento,
considerando
provada,
após
o
despacho inicial, a existência de administrador
nomeado
pelo
Juízo.
III.
Agravo
regimental
parcialmente provido. (AgRg na MC 14.919/RS, Rel. Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
09/12/2008, DJe 02/02/2009).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE
O
FATURAMENTO
LÍQUIDO
DA
EMPRESA.
AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE
CONSTRIÇÃO
EFICAZ.
POSSIBILIDADE.
PERCENTUAL ELEVADO. COMPROMETIMENTO DAS
ATIVIDADES EMPRESARIAIS. REDUÇÃO. CPC, ART.
620. I. Conquanto possível a penhora sobre o
faturamento da devedora, quando inexistentes bens
disponíveis de fácil liquidação, deve ela observar
percentual que não comprometa a higidez financeira,
ameaçando
o
prosseguimento
das
atividades
empresariais. II. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido, para redução do percentual da
penhora incidente sobre o faturamento a patamar
razoável. (REsp 485.512/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 25/02/2004,
p. 182).
Agravo de Instrumento Execução fiscal Penhora
sobre faturamento Admissibilidade A penhora é
apreensão judicial de bens com finalidade satisfativa
A penhora sobre o faturamento é meio de
constrição previsto em lei (art. 655, VII, do CPC),
inexistindo qualquer óbice à aplicação do dispositivo
às execuções fiscais, por força do artigo 15, II, da lei
6.830/80 - A norma contida no art. 620 do CPC, no
sentido de que a execução se faça pelo modo menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gravoso para o devedor, não se contrapõe à
necessidade de pagamento da própria dívida

Percentual reduzido - Gravame que não pode
inviabilizar a atividade econômica da empresa -
Penhora que se concede, contudo adota-se o
percentual de 5% sobre o faturamento líquido mensal
da empresa, como medida para satisfação do crédito
executado - R. Decisão parcialmente reformada.
Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento
2188516-77.2017.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Monte Mor -
Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 18/12/2017; Data
de Registro: 19/12/2017)
EXECUÇÃO FISCAL
Decisão que deferiu o
requerimento de penhora sobre 30% do faturamento
mensal da empresa
Devedora que não pagou o
débito e nem indicou bem idôneo à penhora

Caracterização de fato relevante que autoriza a
medida
excepcional

Alíquota
excessiva

Percentual reduzido para 5% do faturamento líquido
mensal
Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento
2211850-14.2015.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - SEF -
Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 30/11/2015; Data
de Registro: 02/12/2015)
Destarte, consideradas as peculiaridades do
caso concreto, associadas à grave crise econômica de proporções
incalculáveis decorrente da pandemia de COVID-19, reputo razoável a
redução da penhora de 20% dos créditos referentes aos parceiros
comerciais discriminados na decisão agravada a fim de que corresponda
ao percentual de 5%, a incidir sobre a mesma base de cálculo, nos
termos da fundamentação supra.
Em paralelo, revoga-se a determinação de
expedição de ofício aos clientes relacionados aos créditos penhorados,
cabendo à executada comprovar, mediante demonstração contábil, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depósito mensal dos valores constritos, sob pena de desnecessária
exposição das condições financeiras da empresa perante terceiros.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, dou parcial provimento
ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219358-69.2019.8.26.0000
Agravante: Blue Beverages Envasadora Ltda.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 51.434
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12A5DF8D
14
15
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12CF483E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2219358-69.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.